Tribunal: TJDFT
Processo: 0035505-70.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0035505-70.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos, em observância ao despacho de ID 61265645. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator